Tribunal: TJPA
Processo: 0878595-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878595-56.2018.8.14.0301
APELANTE: MARIA FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, RUTH DE FATIMA AMBROSIO LIMA PINA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1-
Em suas razões, o recorrente aponta existência de contradição no item 14.10 do edital, porém, observando os autos, está claro que o objetivo a ser alcançado pelo candidato, de acordo com o edital, é a somatória de 9 (nove) pontos nas três modalidades, observando que seria considerando inapto aquele que não alcançasse a performance mínima exigida de 2 (dois) pontos em qualquer uma das modalidades individualmente, conforme as tabelas 14.2, 14.3 e 14.4 (ID. Num. 1423034 - Pág. 5 a 7).

2-
Já, em relação a alegação de ausência de isonomia entre os candidatos, mais uma vez não posso concordar, pois o edital estabelece tratamento isonômico entre todos os candidatos que participam do concurso.

3-
Por fim, em relação as supostas irregularidades na realização do Teste de Aptidão Física, saliento que a ora recorrente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações estando clarividente a necessidade de instrução probatória.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém (ID. Num. 4166644), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, (proc. nº 0878595-56.2018.8.14.0301) impetrado por
MARIA FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES, contra ato do AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.
, que denegou a segurança pleiteada, por inadequação da via eleita, ante a impossibilidade de dilação probatória em Mandado de Segurança.

Em breve síntese, a impetrante afirmou que se inscreveu para o concurso público da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará –SUSIPE, Edital n.º 001/2017, concorrendo para o cargo de Nível Médio de Agente Prisional, tendo sido classificada nas provas teóricas.

E que, realizado exame físico (TAF), para posterior ingresso e participação no curso deformação, não teria alcançado a performance mínima exigida, pelo que teria sido eliminada.

Acrescentou, ainda, que, da realização do mesmo, o qual consistiu em exercícios de flexão na barra fixa, impulsão horizontal e corrida de 12 (doze) minutos, não foram oferecidas condições adequadas ao desempenho das atividades.

Interpôs recurso administrativo, porém não obteve sucesso no seu pleito.

Por fim, liminarmente requereu a suspensão do ato que a reprovou, podendo assim continuar no certame.

Juntou documentação.

O apontado como autoridade coatora, intimado, compareceu aos autos, sustentando, em síntese, da ausência de erros quando da avaliação da candidata, bem como do respeito às regras editalícias, pelo que inexistiria direito líquido e certo inobservado pela banca.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela improcedência do pleito.

Sobreveio sentença, julgando improcedente a lide nos seguintes termos:

“(...) Eventuais alegações de nulidade, outrossim, necessitariam de dilação probatória ampla de sorte a comprovar a existência/procedência do alegado.

Sabemos, contudo, que tal não é possível em sede mandamental, eis que se exige aqui, como já dito, a colação de provas pré-constituídas de sorte a viabilizar a apreciação do pleito na forma especial.

Desta forma, não resta aqui demonstrada a existência do direito líquido e certo.

Posto isso, com fundamento nos artigos 1º e 19 da Lei n. 12.016/2009 JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (ID. Num. 4166653) aduzindo não se tratar o caso de dilação probatória posto que dos documentos apresentados estão aptos a comprovar alegado, isto é, a ocorrência de irregularidades durante a realização do Teste de Aptidão Física.

Aduziu a existência de contradição entre o item 14.10 e os demais pontos do edital e que não participou em grau de igualdade com os demais candidatos.

Por fim, pugnou pela procedência do recurso com a consequente concessão da segurança.

Os recorridos AOCP e Estado do Pará apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (ID. Num. 4166661 e 4166662).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4202534).

Instado a se manifestar o custos legis de 2º grau, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada. (ID. Num. 4690720).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, como a existência de direito líquido e certo que relaciona-se com a desnecessidade de dilação probatória, bem como a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público e que não seja passível de proteção via “habeas corpus” ou “habeas data”, com base no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa à direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em apreço, o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença que denegou a segurança do impetrante, ante a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de maior dilação probatória.

A comissão de seleção do concurso considerou a candidata/impetrante inapta na prova de aptidão física e assim não pode prosseguir no certame.

Em suas razões, o recorrente aponta existência de contradição no item 14.10 do edital, que previu a pontuação mínima de 9 pontos, em desconformidade com os demais itens do edital que consideram apto o candidato aprovado com o mínimo de 2 pontos por teste físico.

Em relação a alegação, informo que o TAF era composto por três testes específicos, 1- de barra fixa, 2- de impulso e 3- de corrida de 12 (doze) minutos.

No que tange a pontuação a ser alcançada, o edital assim dispõe:

14. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

4.2 A prova de aptidão física, de caráter eliminatório, visa avaliar se o candidato está em condições físicas plenas para desempenhar as tarefas inerentes do cargo pretendido.

(...)

14.7 Na Prova de Aptidão Física o candidato deverá atingir a pontuação mínima de 9 (nove) pontos, na soma dos pontos das três provas, sob pena de inaptidão.

(...)

14.10 Para ser considerado APTO o candidato deverá fazer uma somatória de no mínimo 9 (nove) pontos, de um total máximo de (15) quinze pontos. Será considerado INAPTO na Prova de Aptidão Física o candidato que não alcançar o mínimo exigido.

Da simples leitura do edital está claro que o objetivo a ser alcançado pelo candidato, de acordo com o edital, é a somatória de 9 (nove) pontos nas três modalidades, observando que seria considerando inapto aquele que não alcançasse a performance mínima exigida de 2 (dois) pontos em qualquer uma das modalidades individualmente, conforme as tabelas 14.2, 14.3 e 14.4 (ID. Num. 1423034 - Pág. 5 a 7).

Dessa forma, não há o que se falar em contradição.

Já, em relação a alegação de ausência de isonomia entre os candidatos, mais uma vez não posso concordar, pois o edital estabelece tratamento isonômico entre todos os candidatos que participam do concurso.

De mais a mais, o concurso instaura-se por meio de um instrumento convocatório específico, o edital, em que são fixadas as bases e condições para inscrição, provas, critérios de aprovação, classificação e exame da habilitação específica. Portanto, em caso de discordância, o candidato possui meios de impugnar referido instrumento.

Assim, não tendo a apelante impugnado o edital ao tempo de sua publicação, resta evidente que quando procedeu à inscrição no concurso em questão teve conhecimento das regras ali previstas, as quais aceitou em sua totalidade.

Por fim, em relação as supostas irregularidades na realização do Teste de Aptidão Física, saliento que a ora recorrente não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações estando clarividente a necessidade de instrução probatória.

Todavia, por se tratar o presente mandamus de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Como é cediço, conforme prescreve o art. 1º da Lei 12.016/2009, o pressuposto essencial para a impetração do Mandado de Segurança é a existência de direito líquido e certo.

Portanto, acertada a decisão a quo que denegou a segurança pleiteada, baseada em que a ação mandamental eleita pressupõe a existência de um direito apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamam via outra à solução ou instrução probatória.

A presente complexidade da situação não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009. (Acórdão 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Dje 18-10-2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ATO COATOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental: a ação mandamental exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão. 2. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. Decisão unânime.

(Acórdão 163.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Dje 25-08-2016).

Portanto, não vislumbrando disparidade na sentença de primeiro grau, nem tampouco ter restado caracterizado, através de prova inequívoca e verossímil, ato abusivo da autoridade apontada como coatora, quando da eliminação da impetrante, não entendo de outro desfecho senão manutenção da decisão atacada.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu conhecimento em relação a matéria:

“(...) Assim, considerando que a questão trazida ao âmbito destes autos carece de prova pré-constituída do direito alegado, havendo necessidade de exame de fatos e dilação probatória, entendo que não assiste razão o apelo interposto, devendo ser mantida a sentença a quo.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível, pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO da apelação, a fim de ser MANTIDA A SENTENÇA prolatada, conforme fundamentação.

É a Manifestação.”

Posto isto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada, como se aqui estivesse transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021